Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704719-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DANTAS DE MEDEIROS AGRAVADO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES, AG CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Dantas de Medeiros contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado pela agravante em face de AG Construtora Ltda., que restou indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 32708942). De início, observa-se que a agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que é pessoa idosa, que percebe apenas benefício de aposentadoria mensal. Aduziu que os documentos juntados ao agravo demonstrariam sua condição de hipossuficiência, porém, não foi juntado qualquer documento nesse sentido, nem mesmo a autodeclaração. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora